Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719211-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ANDRE MATIAS NEPOMUCENO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721500-77.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa executada. Alega, em preliminar, cerceamento de defesa, porquanto o juízo singular deferiu o pedido de penhora sem intimar a parte agravante para se manifestar. No mérito, afirma ser a penhora totalmente arbitrária e prematura, por se tratar de medida excepcional, contrariando o disposto no artigo 835 do Código de Processo Civil, que a elenca dentre a últimas modalidades de constrição autorizadas legalmente. Entende ser necessário o esgotamento dos meios expropriatórios na ordem prevista no CPC, inclusive, porque sequer houve pesquisa de outros bens passíveis de constrição, que, nos moldes legais, devem preceder a penhora sobre o faturamento. Assevera que a penhora do faturamento pode vir a causar graves prejuízos à empresa, pelo que a decisão agravada deve ser reformada e, subsidiariamente, minorado o percentual arbitrado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e, subsidiariamente, reformar para afastar a penhora de faturamento da agravada e, subsidiariamente, reduzir o seu percentual. Preparo recolhido nos IDs 46846820 e 46846821. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, ante a existência de Recurso Repetitivo objeto do Tema no 769 no col. STJ (Tema 769 – Afetação de Novos Paradigmas (REsp 1.835.864/SP, REsp 1.666.542/SP, Resp. 1.835.865/SP), que trata sobre matéria discutida nestes autos, o processo deverá ser suspenso. Transcrevo a ementa: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. O acórdão decidiu: Para os fins do art. 1.036, § 5o, do CPC, seleciono como representativos de controvérsia os recursos acima e proponho o respectivo julgamento na Primeira Seção do STJ, mediante adoção das seguintes providências: a) Delimitação da Tese: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento Documento: 103778810 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 2 de 3 Superior Tribunal de Justiça das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade"; b) suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a questão delimitada e em trâmite no território nacional; c) comunicação, com cópia deste acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; e d) vista ao Ministério Público Federal para manifestação, nos termos do art. 1.038, III, § 1o, do CPC. É como voto. Contudo, a afetação ao rito dos recursos repetitivos da matéria em comento, com a determinação de sobrestamento dos feitos que tratem do tema, não compromete a probabilidade do direito suscitado pela parte, de modo que nada obsta a apreciação do pedido de tutela de urgência antes de ser promovida a suspensão. Analiso o pedido de concessão do efeito suspensivo. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada de ID 155958461, autos de origem, tem o seguinte teor O art. 866 do CPC dispõe que: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa." No caso em tela, este juízo já realizou todas as medidas ao seu alcance para localização de bens passíveis de penhora, por meio de pesquisas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, as quais restaram infrutíferas. Ademais, a parte executada foi intimada para indicar bens passíveis de penhora, entretanto, os bens indicados não estão livres e desembaraçados para o cumprimento da obrigação. Desse modo, defiro a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto da executada, até o limite do montante devido. Nomeio como administrador-depositário os representantes legais da executada, os quais deverão submeter à aprovação judicial, em 30 dias, a forma de sua atuação e prestar contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, nos termos do § 2o, do referido artigo. Advirto a executada de que, se houver resistência ou qualquer tipo de manobra para dificultar o cumprimento desta decisão, será nomeado administrador pelo juízo, o qual terá amplo acesso à contabilidade da empresa e movimentação financeira para fazer cumprir essa ordem de penhora. Expeça-se o mandado de penhora. Intimem-se. Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, como quer fazer crer a parte agravante, porquanto, devidamente intimada para indicar bens passíveis de penhora, a parte executada não quitou a dívida e indicou bens que não estão livres e desembaraçados para o cumprimento da obrigação. Dito isso, acerca da ordem que preferencialmente se deve observar na realização de penhora, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Transcrevo: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destaquei) A respeito do tema, é majoritário o entendimento desta eg. Casa de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de a constrição recair sobre o faturamento da empresa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. A penhora de percentual do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios, entre outros requisitos a serem observados. Nesse sentido, o art. 866, caput, do CPC é expresso: "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 2. Na hipótese, os documentos anexados aos não permitem concluir, prima facie, que a penhora no percentual de 30% do faturamento mensal poderá resultar a ruína da empresa agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678884, 07228506920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. ART. 866 DO CPC. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A penhora sobre o faturamento da empresa executada é medida excepcional que poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) ausência de bens do devedor ou insuficientes para saldar o crédito em execução; b) indicação de administrador e plano de pagamento; e c) percentual penhorado que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. 2. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil garanta ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, o credor tem o direito de receber o seu crédito. 3. In casu, foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, sendo, pois, legítima a penhora de parte do faturamento da empresa agravada, conforme permitem os artigos 866 e 835, X, do CPC. 4. É razoável que a penhora recaia sobre 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da empresa devedora, até a quitação do débito, quantitativo que propicia a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1652714, 07268909420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso em análise, já restaram esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da parte executada, conforme se denota das certidões de ID 142895967, 142895987 e150322290, dos autos de origem, que certificou as buscas infrutíferas no SISBJUD, RENAJUD e INFOJUD por serem insuficientes para saldar o débito. Assim, percebe-se que os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada foram cumpridos, pois não foram localizados outros bens penhoráveis e os indicados nos autos não estão livres e desembaraçados para o cumprimento da obrigação. De mais a mais, a despeito de alegados, não restaram demonstrados os efetivos prejuízos que a penhora ocasionaria para a agravante que justificasse a onerosidade excessiva do seu percentual de 10% (dez por cento) arbitrado, pelo que não há que se falar, inclusive, em minoração de tal percentual, por se mostrar razoável e proporcional. Dito isso, em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. São as palavras da Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1907278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021) (destaquei) Assim também entende esta Egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. TEMA REPETITIVO 769/STJ. SUSPENSÃO APENAS DE EXECUÇÕES FISCAIS. DECISÃO MANTIDA. I. A suspensão determinada na decisão de afetação do Tema Repetitivo 769/STJ abrange apenas execuções fiscais em que se discute penhora de percentual de faturamento de empresa. II. A suspensão decorrente da decisão de afetação se restringe aos processos que versem sobre a "questão a ser submetida a julgamento", nos termos do artigo 1.037, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que, por estabelecer hipótese excepcional de sobrestamento, não pode ser interpretado ou aplicado analógica ou extensivamente. III. Evidenciado o esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis e a falta de cooperação da empresa executada, não há óbice à penhora de percentual do seu faturamento, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1399927, 07163822620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA FATURAMENTO. INTERESSE DO CREDOR. EXCESSO DA MEDIDA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Ainda que a execução deva acontecer de forma menos gravosa ao devedor, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor, devendo seu interesse ser levado em consideração. 3. Nos termos do artigo 866 do CPC, caso o executado não tenha outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 4. Constitui ônus da parte executada desincumbir-se de comprovar excesso da medida, de modo a demonstrar que a referida penhora no percentual fixado pelo juízo possa vir a comprometer o seu funcionamento da atividade empresária. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1406085, 07307062120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por fim, cumpre salientar que o Juízo singular observou os requisitos legais e jurisprudenciais estabelecidos para a incidência de penhora sobre o faturamento de empresa. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 19 de maio de 2023 15:49:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador